Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS AO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para: 1) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes; 2) condenar a ré a pagar aos autores R$ 33.775, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda, e R$ 9 mil (metade para cada autor), com correção monetária pelo mesmo índice, desde a data da sentença, ambos os valores com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49563535). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente requer em síntese seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na devolução do sinal, tendo em vista que não há possibilidade de exigência de indenização por danos materiais quando o contrato prevê expressamente cláusula penal compensatória, sendo certo que referida cláusula não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento, compensando, assim, os danos. Para tanto, menciona legislação e jurisprudência.
4. Em contrarrazões, os autores aduzem que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.
5. No caso concreto, é de se pontuar que: i) ao ID 50727130, os patronos renunciaram os poderes inicialmente outorgados; ii) em cumprimento aos despachos de IDs 53279435 e 54350412, foram realizadas duas intimações da recorrente, em dois endereços e momentos distintos (IDs 53338407 e 54450374), a fim de regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso; iii) o primeiro AR foi devolvido, sem cumprimento (ID 53830669), diante da insuficiência do endereço; iv) o segundo AR foi devidamente entregue no endereço (ID 54708512) da recorrente, a qual quedou-se inerte (ID 55820587).
6. Nesse quadro fático-processual, descumpridas as determinações judiciais para regularização processual em fase recursal, impositivo o não conhecimento do recurso, dada a obrigatoriedade das partes estarem representadas por advogado (Código de Processo Civil, artigo 76, § 2o, inciso I c/c Lei 9.099/1995, artigo 41, § 2o). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1688853, DJE: 27/4/2023; 2a Turma Recursal: acórdão 1685404, DJE: 20/4/2023.
7. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.